Tribunal: TJSP
Processo: 3005122-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Insurgência da Fazenda Estadual quanto ao índice utilizado para fins de juros e correção monetária. Juros e correção monetária que se configuram como questão de ordem pública. Requerimento de aplicação da Lei no 11.960/2009. Julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE – Tema no 810 (em 20/09/2017 – Rel. Ministro, Luiz Fux-

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Insurgência da Fazenda Estadual quanto ao índice utilizado para fins de juros e correção monetária. Juros e correção monetária que se configuram como questão de ordem pública. Requerimento de aplicação da Lei no 11.960/2009. Julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE – Tema no 810 (em 20/09/2017 – Rel. Ministro, Luiz Fux- STF), que pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. Hipótese de natureza não tributária. Correção monetária que deverá ser calculada com base no IPCA-E, enquanto os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/2009. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005122-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados PATRICIA REGINA REIGOTA
FERREIRA, CANROBERT DE SOUZA JUNIOR, ALEXANDRA SKOPEK
MORAIS DE LIMA, AMÉLIA MIEKO ENDO MARUBAYASHI, ANA CICERA
APARECIDA MARTTOS, ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, DIRCE
MESSIAS DE MIRANDA SOARES, DOUGLAS RODRIGUES TORRES,
EDENIR DE ARAUJO, EDNEA RODRIGUES FRANCESCHINI, EDSON LOPES
CARDOSO, EDUARDO MERICI LOBO, ELIAS FIGUEIREDO DOS SANTOS,
IARA MARTA BARBOSA TEIXEIRA, IZABEL CRISTINA DE CARVALHO
RAMOS, JOÃO MATEUS SOARES, JULIO CESAR DOS SANTOS, LEANDRO
VALERIO DALIO, MARIA ALICE DE PROENÇA, MARINA KOKUDAI
SALATA, MARLON LUIZ DE SOUZA DA SILVA, MONICA DE MARIA,
NILSON RODRIGUES, PAULO CÉSAR LALUCCI, ROSEMEIRE SANTOS DE
SOUSA, SONIA MARIA RIBEIRO EMILIO, VALDEMIR DE MORAIS BIONDE,
VALDENIR VITORIANO DE SOUZA, VALDIR MODESTO DA SILVA e
VALDOMIRO BORGES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005122-45.2020.8.26.0000 -Voto no 11836 - amsjr
2
ACF no 11.836/2020
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3005122-45.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Agravados: Canrobert de Souza Junior e outros
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Impugnação
ao
cumprimento de sentença. Insurgência da Fazenda Estadual
quanto ao índice utilizado para fins de juros e correção
monetária. Juros e correção monetária que se configuram
como questão de ordem pública. Requerimento de
aplicação da Lei no 11.960/2009. Julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE
Tema no 810 (em
20/09/2017 Rel. Ministro, Luiz Fux- STF), que pacificou a
questão dos consectários legais incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública. Hipótese de
natureza não tributária. Correção monetária que deverá ser
calculada com base no IPCA-E, enquanto os juros
moratórios devem ser calculados com base no índice oficial
de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com redação da Lei no 11.960/2009. Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra a r. decisão que rejeitou
a impugnação, determinando o prosseguimento do cumprimento de
sentença, sob o fundamento que a correção monetária deve ser calculada
com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-
E), enquanto os juros moratórios devem ser calculados de acordo com o
índice de remuneração da caderneta de poupança.
A agravante afirmou que o título executivo judicial,
que transitou em julgado, no processo de conhecimento, determinou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005122-45.2020.8.26.0000 -Voto no 11836 - amsjr
3
incidência da Lei n° 11.960/2009, assim, é de se reconhecer que sobre a
questão existe coisa julgada que deve ser obedecida. Pediu a concessão
do efeito suspensivo e o provimento para que seja aplicada a Lei no
11.960/09 em sua integralidade, para o cálculo da correção monetária e
dos juros de mora, tal como determinado no título executivo.
Recurso processado sem a atribuição do efeito
suspensivo (fls. 10/14).
Contraminuta (fls. 17/26).
É o relatório.
A
agravante
apresentou
impugnação
ao
cumprimento de sentença, alegando excesso de execução e violação da
coisa julgada, pois os cálculos da parte exequente não observaram o
disposto na Lei no 11.960/2009.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Dessa forma, verifica-se que a r. decisão recorrida
encontra-se em conformidade com o entendimento esposado pelo
colendo STF no RE no 870.947/SE Tema 810/STF, ATA no 27, de
20/09/2017, DJE no 216, divulgado em 22/09/2017, que tem os
seguintes termos:
1) O art. 1o-F da lei no 9.494/97, com a redação dada
pela lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos que devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005122-45.2020.8.26.0000 -Voto no 11836 - amsjr
4
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF/
art. 5o, “caput”);
2) Quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com redação
dada pela lei no 11.960/09; e
3) O art. 1o-F da lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.
4) Quanto à correção monetária, reconhecida a
inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial
TR, como bem ressaltou o Excelentíssimo Ministro do
STF Luiz Fux, a fim de evitar qualquer lacuna sobre o
tema e com o propósito de guardar coerência e
uniformidade com o que decidido pelo Supremo
Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs
no 4.357 e 4.4.25, entendo que devam ser idênticos os
critérios para a correção monetária de precatórios e
condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005122-45.2020.8.26.0000 -Voto no 11836 - amsjr
5
oportunidade, o STF assentou que, após 25.03.15, todos
os créditos inscritos em precatórios deverão ser
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E), aplicando-se tal índice a todas as
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.
Em observância ao disposto no julgamento
proferido pelo colendo Plenário do STF, foi afastado o uso da Taxa
Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos
judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período anterior à expedição do
precatório, e em seu lugar, o índice de correção monetária adotado foi
o IPCA-E.
Na hipótese, a condenação imposta à agravante é de
natureza não tributária, e a correção monetária deverá ser calculada com
base no IPCA-E, por força do julgamento proferido no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, do STF.
Quanto aos juros de mora incidentes sobre esses
débitos, devem ser calculados com base no índice oficial de
remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, também por
força do julgamento no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, do
STF.
No mais, aplicam-se as futuras modulações a serem
eventualmente feitas pelo colendo Supremo Tribunal Federal.
O Recurso Extraordinário no 870.947-SE, julgado
em 29/09/2017, de relatoria do Ministro Luiz Fux, foi publicado em
20/11/2017, e contém a seguinte ementa oficial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005122-45.2020.8.26.0000 -Voto no 11836 - amsjr
6
“DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS
INCIDENTE SOBRE AS CONDENAÇÕES JUDICIAIS
DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No
9.494/97 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/2009.
IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA
DA
UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE
CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO
FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o,
XXII.
INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE OS
MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA
UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA
DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS
JUROS
MORATÓRIOS
DE
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E
VIOLAÇÃO
À
ISONOMIA
ENTRE
DEVEDOR
PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (ARFB, ART. 5o,
'CAPUT').
RECURSO
EXTRAORDINÁRIIO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art.
5o, 'caput'), no seu núcleo essencial, revela que o artigo
1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no
11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, os quais devem observar os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005122-45.2020.8.26.0000 -Voto no 11836 - amsjr
7
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica
diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o
poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização
nominal provocada pela inflação. É que a moeda
fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tema valor
na medida em que capaz de ser transformada em bens e
serviços. A inflação, por representar o aumento
persistente e generalizado do nível de preços, distorce,
no tempo, a correspondência entre os valores real e
nominal (cf MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de
Janeiro, LTC, 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER,
S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-
Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos
econômicos conexos, exigem, por imperativo de
adequação lógica, que os instrumentos destinados a
realizar a primeira sejam capazes de capturar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005122-45.2020.8.26.0000 -Voto no 11836 - amsjr
8
segundam razão pela qual os índices de correção
monetária devem consubstanciar índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”
Assim, o recurso interposto pela agravante não
comporta provimento.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Fase de cumprimento
de sentença. Pretensão da FESP de Aplicação da lei No
11.960/2009 a partir de sua vigência - dívida de
natureza não-tributária e ainda não inscrita em
precatório. De rigor a observância do decidido em sede
do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de
Repercussão Geral no 810), no qual foi reconhecida,
com força vinculante, a inconstitucionalidade da
utilização da TR para fins de atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública, no período
anterior à expedição do precatório ou da requisição de
pequeno valor. Impõe-se, na espécie, a atualização
monetária do valor devido por meio do Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E, ou
eventualmente outro índice que venha a ser determinado
pelo Colendo Supremo Tribunal Federal nos autos do
mencionado RE. Acréscimos incidentes sobre o débito
(juros e correção monetária), caracterizam-se como
matéria de ordem pública, permitindo aplicação ou
alteração de ofício sem que se configure reformatio in
pejus.
Precedentes
do
C.
STJ
neste
sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005122-45.2020.8.26.0000 -Voto no 11836 - amsjr
9
Observância, no mais, dos termos do título executivo
judicial. R. decisão agravada reformada, apenas para
adequação dos consectários legais de acordo com o
julgado pelo STF nos autos do RE 870.947/SP (Tema de
repercussão geral 810). AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2017804-54.2017.8.26.0000;
Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 08/11/2017; Data de Registro: 09/11/2017).
Por fim, restando improvido o recurso de agravo de
instrumento, de rigor aplicar-se o disposto no artigo 85, § 11, do
CPC/2015, acrescendo-se em 2% (dois por cento) os honorários
advocatícios devidos ao patrono do agravado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator